Tribunal: TJBA
Processo: 8033836-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033836-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERUSA DAMIANA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
REVISIONAL
E INDENIZATÓRIA
.
PROCURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NO NOME DA OUTORGANTE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO.
NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

REQUISITOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
NÃO
PREENCHIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E

NÃO
PROVIDA.

1. No caso em apreciação, o Juiz da causa proferiu despacho, determinando que a parte apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração devidamente assinada, pois a que foi acostada com a inicial, quando do ajuizamento da demanda, está assinada com a letra "J", em que pese o seu nome se inicie com a letra "G".

2. Apesar de ter sido devidamente intimada, a autora/apelante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer
in albis
o prazo para o cumprimento da diligência determinada, cabendo salientar que, nesses casos, dispensa-se a intimação pessoal da parte, não se aplicando a regra do art. 485, § 1º do CPC, impondo-se a extinção do feito, nos termos do inciso IV do referido dispositivo legal.

3. A norma retro é imperativa, não havendo como mitigar a consequência do não atendimento da ordem de regularização do instrumento de procuração, inexistindo possibilidade de interpretação diversa, nem mesmo com base nos princípios da economia e celeridade processuais. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8033836-33.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

GERUSA DAMIANA DOS SANTOS ALMEIDA
, e, como apelado,
BANCO INBURSA S/A S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)